Tribunal: TJDFT
Processo: 0739404-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. MORA EX RE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO A QUO. VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. CASO CONCRETO. EXCEÇÃO. PLANILHA DE DÉBITO QUE JÁ PROJETA O VALOR DO DÉBITO COM ACRÉSCIMO DE CORREÇÃO, JUROS E MULTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. “( ) 2. Os juros moratórios decorrentes de inadimplemento de taxas condominiais fluem a partir do vencimento de cada prestação.” (AgInt no REsp 1.922.780/PR, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. 18/5/2021, DJe 8/6/2021).

2. A atualização monetária não constitui acréscimo material, mas simples mecanismo de recomposição da perda inflacionária. Assim, no caso de dívida de valor, a correção monetária deve incidir também a partir do vencimento de cada cota condominial.

3. Em casos nos quais o credor insere na planilha demonstrativa do débito os valores de cada taxa condominial inadimplida com acréscimo de juros, multa e correção monetária, a data da última atualização da cobrança deve ser considerada como termo a quo para o fim de futuras projeções do débito, até a data do efetivo pagamento pelo devedor.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.